Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CLÍNICA DE TRÂNSITO – CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA DE TRÂNSITO LTDA – EPP em face de decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar postulado no feito. Em suas razões, a agravante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspensa a penalidade de descredenciamento aplicada pelo DETRAN/DF e o posterior provimento do recurso, com a consequente reforma da r. decisão impugnada. Mediante a decisão de ID 13430759, proferida pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, em plantão judicial, houve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. RATIFICO os termos da decisão prolatada em plantão judicial, ante a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela ora pleiteada, conforme disposto no art. 955 do CPC. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante a trazer aos autos, no prazo de cinco dias, documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido de gratuidade de justiça. Caso não seja juntada a documentação, autorizo, no mesmo prazo, a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator